Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Efeito vinculante da proposta de portabilidade de empréstimo consignado. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença proferida na ação cominatória cumulada com indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar a readequação dos valores das parcelas do contrato de empréstimo consignado para R$ 997,61, além de condenar o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os termos da proposta de portabilidade de empréstimo consignado são vinculantes.
III. Razões de decidir
3. A proposta ou oferta insere-se na fase de pontuação ou negociações preliminares e, em regra, não vincula as partes a uma relação jurídica, ressalvada a hipótese de legítima expectativa criada. Na perspectiva da relação de consumo, a lógica inverte-se e a oferta, como regra, passa a ser vinculante.
4. A portabilidade é regulamentada pelo Banco Central, que não afasta a aplicação do CDC, mas neste ponto específico tem o condão de mitigar o efeito vinculante da proposta, que pode ser alterada, desde que o devedor seja cientificado e consinta com as alterações.
5. A anuência com a alteração da proposta corrobora com a regularidade do contrato e afasta o dever de restituição e a multa cominatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A proposta de portabilidade de empréstimo consignado pode ser alterada após o envio do detalhamento do crédito pela instituição credora, conforme regulamentação do Bacen e desde que o devedor seja informado e consinta com as alterações, afastando-se o dever de restituição e a multa cominatória.”
________
Dispositivos relevante citados: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o; CDC, art. 30; Resolução Bacen 4292/2013, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297.